Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740141-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN GALVÃO LEMOS RECORRIDO: ALAN RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS MARINHO CARDOSO, RAYLLAN PEREIRA DE SOUSA, MOACYR JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Contratos. Promessa de Compra e Venda. Comissão de Corretagem. Cobrança. Assunção de Dívida. Denunciação da Lide. Honorários Advocatícios. Reconvenção. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação contra Sentença que: (i) Julgou procedente o pedido principal e condenou o requerido a pagar aos autores a quantia de R$ 70.000,00 (sentença mil reais) a título de comissão de corretagem; (ii) Julgou procedente a denunciação da lide e condenou o denunciado a ressarcir os valores eventualmente pagos pelo requerido/denunciante em decorrência da condenação principal; (iii) Fixou honorários sucumbenciais de forma conjunta para a ação principal e reconvenção. II. Questão em discussão 2. São três as questões em discussão: (i) Aferir se há vício de consentimento ou abusividade na cláusula que transferiu ao promissário comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem; (ii) Aferir se o promitente vendedor pode ser condenado a realizar o pagamento da comissão de corretagem quando restou convencionado, na promessa de compra e de venda e sem a participação dos credores da verba, que o pagamento seria de responsabilidade exclusiva do promitente comprador do imóvel; (iii) Verificar se é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma conjunta para a ação principal e reconvenção. III. Razões de decidir 3. Não há qualquer indício que corrobore a versão do promissário comprador de que a cláusula que lhe transfere a reponsabilidade pela taxa de corretagem foi inserida pelo promitente vendedor sem seu consentimento e de que ele não percebeu tal manobra pois teria assinado o contrato sem ler. 4. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio. Inexistentes quaisquer provas de vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Judiciário declarar a nulidade do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio. 5. O art. 299 do CC faculta a terceiro assumir a obrigação do devedor, entretanto, para que fique exonerado o devedor originário é necessário consentimento expresso do credor. No caso, não há nos autos notícia de que os credores participaram, anuíram ou de qualquer forma foram informados da negociação. Nesses termos, a cláusula que transfere o ônus da comissão de corretagem ao promissário comprador é plenamente eficaz entre os contratantes, no entanto, não pode ser oposta a terceiros que a ela não anuíram. Assim, o recorrente é responsável pelo pagamento da comissão de corretagem aos autores estando, como exposto na sentença, resguardado seu direito de voltar-se contra o promissário comprador; 6. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma autônoma na ação e na reconvenção. Nesse diapasão, ao fixar os honorários de forma conjunta para as duas ações no percentual total de 15% sobre o valor da condenação da lide principal, o MM Juiz arbitrou honorários em montante inferior ao estabelecido na legislação. IV. Dispositivo 8. Recursos do Réu e do Denunciado à Lide desprovidos. Recurso dos Autores provido. ----- Dispositivos relevantes citados: Art. 299, CC; art. 85, § 1o, CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 722 e 724, todos do Código Civil, asseverando ser o recorrente parte ilegítima para realizar o pagamento da taxa de corretagem, porquanto convencionado em contrato que o pagamento seria realizado pelo comprador do imóvel. Defende que a remuneração do corretor não pode ser arbitrada segundo a lei, a natureza do negócio jurídico e os usos locais, visto que a obrigação foi especialmente pactuada entre as partes. Requer a inversão do ônus sucumbencial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Nas contrarrazões, as partes recorridas ALAN RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS MARINHO CARDOSO e RAYLLAN PEREIRA DE SOUSA pedem a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Igualmente não merece seguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 722 e 724, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “É incontroverso nos autos que o apelante celebrou contrato de corretagem para intermediação de venda de chácara de sua propriedade e que os corretores intermediaram o contato entre ele o comprador para realização de negócio jurídico. Por ocasião da celebração da promessa de compra e venda, o ônus da comissão de corretagem foi transferido ao promissário comprador. O art. 299 do CC faculta a terceiro assumir a obrigação do devedor, entretanto, para que fique exonerado o devedor originário é necessário consentimento expresso do credor. No caso, não há nos autos notícia de que os credores participaram, anuíram ou de qualquer forma foram informados da negociação” (ID 69694921 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002